Tribunal: TJSP
Processo: 1029283-76.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – Capitalização dos Juros. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Tarifa de Cadastro - Inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos – Registro de Contrato – Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços - Seguro de Proteção Financeira – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP) – Venda Casada Configurada – Determinação para devolução do montante indevidamente cobrado de forma simples – Sentença Reformada em parte – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029283-76.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOZIANO DE
JESUS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
2
Voto no 20824
Apelação no 1029283-76.2016.8.26.0071
Apelante: Joziano de Jesus Souza
Apelado: Banco Panamericano S/A
Comarca: Bauru
Juiz Sentenciante: Jayter Cortez Júnior
CONTRATO BANCÁRIO
Ação Revisional
Autor que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição
financeira Sentença de Improcedência Instituições financeiras
não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a
aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano
Juros Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo
Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela
a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi
incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como
limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de
remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às
instituições financeiras Capitalização dos Juros. Autorização em
contratos posteriores à edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação Natural
divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o
equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a
taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Tarifa
de Cadastro - Inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira
cobrança, como no caso dos autos Registro de Contrato
Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva
prestação de serviços - Seguro de Proteção Financeira

Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ,
Resp no 1.639.320/SP)
Venda Casada Configurada

Determinação para devolução do montante indevidamente cobrado
de forma simples
Sentença Reformada em parte
Apelo
Parcialmente Provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença
proferida
a
fls.
146/150
(relatório
adotado),
que
julgou
parcialmente procedente o pedido de revisão de contrato de financiamento
firmado entre as partes apenas para adequar a cobrança da comissão de
permanência aos ditames da Súmula 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Inconformado apela o autor (fls. 153/167) sustentando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
3
apertada síntese nulidade da sentença por ausência de perícia, que a taxa
de juros aplicada é diferente da contratada, a necessidade de aplicação da
tabela Gauss, além da necessidade de se expurgar as tarifas ilegalmente
cobradas (Taxa de Cadastro, Registro de Contrato e Seguro).
Recurso contrariado (fls. 171/180), rebatendo a instituição
apelada articuladamente às razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
Celebraram as partes contrato de financiamento para
aquisição da motocicleta CG Titan (fls. 61/64).
Em se tratando de discussão acerca de contrato bancário a
matéria controvertida tem caráter meramente jurídico, prescindindo a
questão de elastério probatório no âmbito pericial. Isto porque, em se
tratando de aplicação de encargos, basta se observar o contrato e o que
emana da lei.
Ademais, sendo o Julgador o destinatário da prova, compete-
lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se ao
analisar as alegações e provas acostadas com a inicial e a defesa, já
encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, não vendo
necessidade de outras ou entendendo que aquelas pretendidas mostram-
se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide, deve o Julgador
fazer o conhecimento direto do pedido, não havendo falar, então, em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Prosseguindo: Em se tratando de contrato bancário, aplica-
se o disposto na Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
4
Conquanto incida à espécie a legislação consumerista e os
contratos celebrados entre as partes sejam de adesão, isso não induz,
necessariamente, ao entendimento de que sejam nulos ou abusivos, mas,
somente aqueles que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
ou ofendam aos princípios fundamentais do Código do Consumidor.
Quanto aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra (no Sistema Financeiro Nacional) é a
liberdade na sua pactuação, sem que haja abusividade no patamar fixado.
A limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de
grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar,
dada a revogação (Emenda Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do
artigo 192, da Constituição Federal (rezava a proibição de os juros serem
superiores a 12% ao ano), que em seu texto original se mostrava sem
eficácia plena e dependia de regulamentação, não sendo autoaplicável
(Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF).
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros
superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a
cobrança de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a
Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior
Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula
Vinculante no 07:
“A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
5
Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é
presumida nos empréstimos destinados a fins econômicos e sendo
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições dos artigos 591 e 406 do Código Civil, entende-se que os juros
poderão ser arbitrados pela taxa média de mercado.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/64 (STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005),
legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação (STJ
Súmula 283), não se podendo invocar abuso, posto que tais encargos sejam
regulados pelas balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou
sustentação quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999)
passou a realizar a divulgação das taxas médias praticadas pelas
instituições financeiras (cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.).
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de
acordo com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva
em consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (cédula de
crédito bancária, desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias,
capital de giro, financiamento imobiliário, cheque especial, crédito pessoal etc.) e
o que se exige é que estejam consignadas no respectivo instrumento.
Nos autos em testilha, a taxa de juros cobrada pela
instituição financeira apelada foi fixada em 2,77% ao mês e 38,76% ao
ano (segundo o contrato
fls. 61), mostrando-se consoante à taxa média de
mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que
deve prevalecer, em respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as
partes, não podendo ser considerada abusiva.
No tocante à capitalização dos juros, o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
6
Tribunal de Justiça, em seus julgados repetitivos, vem permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente
ajustada e em contratos firmados após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001),
perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32/2001 e que
haja a expressa pactuação entre as partes a esse respeito.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
DESCABIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA
CONTRATUAL A 2%. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E
PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda
Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do
julgamento do REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos
Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta
Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33). 2. A capitalização dos juros em
periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a
partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que
pactuada. 3. a 5. (...) 6. Consoante a orientação firmada na eg.
Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a
abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de
proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a
existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença
concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele
contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste
Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que
haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução
idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp 1032720 / RS, 4a Turma, Ministro
Honildo Amaral de Mello Castro, j. 10/08/2010, DJe 24/08/2010).
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
7
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A SER OBSERVADO. I e II (...). - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o
no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos (REsp. no 1112879/PR, 2a Turma, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, LEXSTJ vol. 250 p. 149).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A
Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008,
quando do julgamento do REsp. no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei
Dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por
esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33). 2. A capitalização dos juros em
periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a
partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que
pactuada. 3. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
admitir a compensação de valores e a repetição do indébito, em
tese, na forma simples, independentemente da prova do erro,
ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante a
ser apurado, se houver. Súmula 322/STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento (AgRg no Resp. 784290/RS, 4a Turma, Ministro
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, j. 27/10/2009, DJe 09/11/2009).
Nessa senda, a cobrança de juros anuais capitalizados
restou permitida, pois não considerada abusiva, do que decorre não haver
qualquer direito à repetição.
No que pertine à cobrança de juros mensais, deverão estar
expressamente contratados (na ausência, apenas a capitalização anual),
devendo ser consideradas e aplicadas as Súmulas 530 (Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor) e Súmula 296
(Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
8
contratado) ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/64 (STF
RE no 286.963/MG
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005), legal se
mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário
Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação (STJ Súmula 283).
Nada de abusivo pode ser invocado quanto aos encargos
convencionados no contrato em testilha, eis que na hipótese em tela, o
contrato foi assinado em 08/07/2015 (fls. 64), ou seja, foi firmado após a
edição da MP 1.963-17/00, regulando-se pelas balizas do mercado
financeiro.
Nesse giro verbal, não há que se falar da prática do
anatocismo (Súmula 121 do STF).
Vale destacar que a Súmula 541 do C. Superior Tribunal de
Justiça reforça o entendimento, ao afirmar que: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
O apelante pretende a utilização de outro método (sistema
Gauss) para cômputo de juros, porém, insta salientar que nada há
nenhuma irregularidade no sistema adotado pela instituição financeira
como forma de amortização do débito, pois a incidência de juros
compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price
(porque decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde. Cumpre
também destacar que a utilização da Tabela Price não afronta a legislação
vigente. Em sua utilização como sistema de amortização, a capitalização
mensal dos juros não se reveste de ilegalidade.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
9
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price'
Alegada capitalização dos juros
Impropriedade

Adoção que não caracteriza o anatocismo vedado em
lei
Legalidade
Recurso improvido (TJSP
22a Câmara de
Direito Privado, AC 1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06
- nosso grifo). Legalidade da adoção do Sistema Francês
de Amortização nos contratos de mútuo para aquisição de
imóvel pelo SFH. Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a T., Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg
no Ag 523.632/MT, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
DJ 29/11/2004; REsp 427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09/06/2003 (STJ REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz
Fux, j. 26.04.05 - nosso grifo).
Nesse
sentido
também
entende
a
jurisprudência
contemporânea deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt
servanda'
Capitalização de juros - Possibilidade da
capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob o
crivo de legislação que permite tal prática Inocorrência de
qualquer ofensa à legislação consumerista TABELA PRICE
- Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos
juros na parcela mensal, não havendo, com sua
aplicação, capitalização de juros
Comissão de
permanência possível sua cobrança, desde que haja previsão
contratual e não haja cumulação com outros encargos

Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo parcialmente
provido (TJ/SP
12a Câmara de Direito Privado, AC 1003429-
96.2014.8.26.0347, REL. Jacob Valente, j.07.02.2017 - nosso grifo).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Produção de
prova. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação do
CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros
capitalizados mensalmente. Cabimento. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Aplicação da Tabela Price. Admissibilidade. Insurgência
contra a cobrança de tarifas. Não conhecimento. Pedido
genérico. Sentença de improcedência mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
10
conhecido em parte e desprovido na parte conhecida (TJ/SP
37a Câmara de Direito Privado, AC 1005254-21.2014.8.26.0462, rel.
Des. Pedro Kodama, j.07.02.2017. (nosso grifo).
Denota-se, ainda a existência de cláusula discriminando o
chamado Custo Efetivo Total CET (fls. 61 3,38% a.m. e 49,06% a.a.).
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução
no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito
divulgados pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na
hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao cliente,
conforme segue (grifei):
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de
crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que
trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do
anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o
que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que
inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas
do cliente. Nesse cingir, os argumentos do autor não prosperam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
11
medida em que não restou comprovada qualquer mácula na contratação,
além da prática ser permitida em nosso ordenamento.
No tocante as supostas irregularidades quanto a
cobrança das tarifas bancárias e que forma especificadas no apelo (fls. 167

Tarifa
de
Crédito,
Registro
do
Contrato
e
Seguro), serão analisados
separadamente:
Tarifa de Cadastro - R$ 498,00 (fls. 61)
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
(...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela
instância superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade,
quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
12
REGISTRO DE CONTRATO (R$ 101,54):
Comporta inicialmente destacar que não se vê obstáculo a
impedir o repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro
do contrato, já que tal comodidade não representa serviço bancário
prioritário.
O Colendo STJ no regime de recursos repetitivos originários
do recurso especial 1578553/SP., exarou as seguintes teses em relação à
cobrança da tarifa de Registro de contrato:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
13
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Valioso,
ainda,
os
esclarecimentos
prestados
pela
FEBRABAN no bojo do Recurso Repetitivo - REsp 1639320/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, que
seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de
veículo, com pacto de alienação fiduciária - é extremamente
relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a
responsabilidade do banco / instituição financeira, à qual
incumbirá: (...) a formalização de proposta de financiamento e,
havendo aceite, a inclusão do veículo na base privada de
garantias [SNG], que corresponde a uma atividade de prenotação
do gravame, feita por meio eletrônico, para dar visibilidade e
segurança ao mercado e para subsidiar a análise que o DETRAN
fará antes de proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são
realizadas pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com a
anotação do gravame realizada com base nos dados de registro
de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em
primeiro lugar, que o registro de informações realizado no SNG
não se confunde de maneira nenhuma com as atividades
públicas de registro de contrato de financiamento e de anotação
de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG]
têm a finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de
trânsito que um veículo foi dado em garantia numa operação, o
registro de contrato é uma atividade pública, realizada pelo
DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos contratos de
financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se confunde
com a inclusão eletrônica do gravame] é a inscrição, também
pelo DETRAN [com base nos dados que, perante ele, são
registrados e, também, a partir de consulta do SNG], no campo
de anotações do CRV, do nome do credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não se
confunda a tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
14
gravame, essa última tendo como fato gerador a inclusão da restrição
junto ao Sistema Nacional de Gravame, cuja cobrança é inválida a partir
de 25/02/2011, conforme decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento
do REsp 1.639.320/SP.
No caso em tela, ilegal a cobrança da tarifa de registro de
contrato no importe de R$ 101,54, posto que não comprovado pela
instituição apelante a efetiva realização do serviço justificador da despesa
cobrada. Bastaria juntar aos autos cópia do documento do veículo ou
extrato do Detran comprovando a anotação, o que não o fez, o que implica
na invalidade da cobrança com supedâneo no art. 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
A forma de devolução será analisada posteriormente.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (R$ 300,0093 fls. 61).
Sobre a contratação de seguro o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, definiu a tese acerca do referido encargo
contratual, conforme destaque que segue:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
15
Sanseverino se manifestou no sentido de que o consumidor deve ter a
liberdade de escolher a contratação do seguro e a seguradora. Por essa
razão peço vênia para transcrever elucidativo texto do mencionado voto:
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção
do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade
de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro,
a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de
escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto -
até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a
controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de
contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada
à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa
espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte
Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro
prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos
recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro
habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há
obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro
diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora
indicada por este, exigência esta que configura 'venda casada',
vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser
compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a
instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela
indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu
origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria
da Min.a NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer
contrato bancário, configura venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação
de seguro com determinada seguradora”.
Feitas essas considerações, percebe-se que, no caso em
exame, a instituição financeira não apresentou a proposta de adesão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
16
separado, bem como não assegurou ao contratante a liberdade na escolha
da seguradora de sua preferência, configurando-se, portanto, venda
casada, nos termos do voto acima destacado.
Desse modo não sendo fornecida opção de seguradoras
direcionada à contratação com empresa indicada pela instituição ré, em
flagrante venda casada como requisito para a efetivação do negócio restou
evidenciada a ilegalidade da contratação, merecendo ser declarada nula a
cobrança, com supedâneo no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Logo, faz jus o consumidor a devolução do montante
indevidamente cobrado.
QUANTO À FORMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma
indevida conforme previsão do parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor, somente tem aplicação aos casos em que
evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que
não ocorre na hipótese em apreço (quitação de parcelas contratuais), cuja
cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma a
devolução ou a compensação deve ocorrer de forma simples, com correção
monetária do desembolso de cada parcela, com juros de mora da citação,
podendo ser compensado com eventual crédito da instituição financeira.
Tendo ambas as partes decaído de seus pedidos, cada qual
arcará com o pagamento de 50% do valor das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029283-76.2016.8.26.0071 -Voto no 20824
17
processuais. Os honorários advocatícios que foram arbitrados em prol do
patrono da instituição ré permanecem inalterados. Fixo, ainda, em prol do
patrono do autor, honorários advocatícios no mesmo percentual de 10%
sobre o valor da causa.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
para que o autor seja restituído dos valores despendidos a título de
Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira, possibilitada a
compensação com eventual crédito da instituição financeira. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator